Tribunal: STF
Processo: Inq 2930
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Inquérito. Competência originária. Penal. Processo Penal. 2. Art. 312, § 1º, do Código Penal (peculato-furto). Ressarcimento por despesas com contrato de prestação de serviços. Ausência de prova de que o serviço não foi prestado. Inexistência de justa causa para ação penal. 3. Denúncia rejeitada na forma do art. 395, III, do CPP.